Tribunal: TJMT
Processo: 1005743-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005743-25.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADOS: DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA
IVAN SABO DE OLIVEIRA JUNIOR
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que na Ação de Indenização por Danos Moral e Material (Autos n. 1046924-82.2019.8.11.0041), indeferiu a denunciação à lide.
A agravante salienta que na ação principal a discussão versa sobre a existência ou não de descumprimento contratual no que tange ao atraso na entrega do imóvel. Sendo assim ao contestar a ação apontou responsabilidade de terceiros, no caso, do Município de Cuiabá e da denunciada WBM quanto a expedição do habite-se, e exclusiva dos agravados após a expedição do referido documento.
Assevera que deve ser acatada a possibilidade de denunciação à lide da construtora responsável pela obra, de modo a viabilizar o exercício pleno do direito de defesa por parte da incorporadora porque o direito de regresso consta do contrato de construção havido entre as partes inexistindo dúvidas quanto ser de responsabilidade da construtora WBM – INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. a entrega da obra no prazo estipulado, bem como providenciar todos os documentos necessários, inclusive o ‘Habite-se’, conforme contrato colacionado junto a contestação.
Aduz que além de a reforma da decisão agravada ser necessária para assegurar eventual direito de regresso da agravante, há de se ressaltar que a construtora, como responsável pela execução da obra, é a empresa que possui condições técnicas e informações necessárias para, esclarecer eventual divergência sobre as razões que fizeram com que o Município atrasasse a expedição do ‘Habite-se’.
Alega que não detém melhores condições de se defender das alegações relativas à data em que o empreendimento ficou pronto e os motivos pormenorizados pelos quais a prefeitura atrasou a entrega do ‘Habite-se’, posto que foi todo gerido e acompanhado pela construtora (WBM) e não pela incorporadora (Helbor – Hesa 115)
Cita jurisprudências em casos semelhantes, onde foi deferida a denunciação à lide.
Aduz que a falta de participação da construtora na produção de provas, causará prejuízo que irão refletir diretamente da indenização pleiteada, podendo causar danos à agravante que terá que responder por algo que não deu causa.
Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito ativo, a fim de que seja deferida a denunciação à lide da Construtora WBM, uma vez que é ela que tem conhecimentos adequados para contribuir de forma satisfatória na produção de provas a esclarecer o ponto controvertido entre as partes.
Ao final, requer seja concedido efeito ativo com o fim de deferir a denunciação à lide. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 122896990)
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Eis o trecho da decisão agravada:
“VISTOS,
Indefiro o pedido de denunciação à lide acostada pela ré, por total falta de amparo legal, posto que o contrato da parte autora fora celebrado em a Empresa-ré, e não com a denunciada, e em caso de condenação existe ação própria para a Ré cobrar da denunciada.
Com fulcro nos artigos 9o e 10 c/c §2o artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo:
a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC);
b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC).
Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, os argumentos da agravante não se mostram relevantes, especialmente porque a ação principal discute contrato de compra e venda de imóvel firmado entre os ora litigantes.
Além disso, na decisão agravada também foi oportunizada produção de prova às partes e, não é crível que a agravante não tenha acesso a documentos referente ao seu empreendimento imobiliário.
Não bastasse isso, como bem consignado na decisão agravada, eventual prejuízo à agravante advindo de uma sentença condenatória, poderá ser discutido em ação própria.
Ante o exposto INDEFIRO A TUTELA RECURSAL.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intimem-se os agravados para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar resposta.
Cuiabá, 4 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora